Tribunal: TJSP
Processo: 1085239-19.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS. Rescisão de contrato de distribuição de mercadorias. Improcedência. Inconformismo da autora. Preliminares. 'Decisum' claro, preciso e fundamentado. Cerceamento de defesa não caracterizado. Prova documental suficiente à solução da controvérsia. Desnecessidade de perícia para dimensionar os prejuízos suportados pela apelante, porquanto ausente conduta ilícita da

Ementa:
INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS. Rescisão de contrato de distribuição de mercadorias. Improcedência. Inconformismo da autora. Preliminares. 'Decisum' claro, preciso e fundamentado. Cerceamento de defesa não caracterizado. Prova documental suficiente à solução da controvérsia. Desnecessidade de perícia para dimensionar os prejuízos suportados pela apelante, porquanto ausente conduta ilícita da requerida a ensejar o dever de indenizar. Inexistência de nulidade a ser reconhecida. Mérito. Descumprimento reiterado de obrigações contratuais pela apelante durante os anos de 2014 e 2015. Rescisão justificada. Inexigível aviso prévio para a denúncia do ajuste. Exercício regular do direito pela ré. Pedidos indenizatórios indevidos. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO